Tribunal: STF
Processo: MS 38673
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC), em litisconsórcio com a Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão nº 1448/2022 - TCU - Plenário, cuja ementa transcrevo:



    “DENÚNCIAS. INDÍCIOS CONCERNENTES À ILEGALIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇO DE SEGREGAÇÃO E ENTREGA (SSE) DE MERCADORIA PELOS TERMINAIS PORTUÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR) PREVIAMENTE A EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO POR AGÊNCIA REGULADORA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NAS FASES PREPARATÓRIAS E PROCEDIMENTAIS DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PRÉVIA AO RITO DE MODIFICAÇÃO DE NORMATIVO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO ATO. CIÊNCIA.”



    O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) prestaram informações prévias nos autos (eDocs. 70, 72 e 74), em atenção ao requerimento publicado no DJe 5/8/22.



    Por meio das Petições nºs 60300/2022 (eDoc. 82) e 60.510/2022 (eDoc. 85), a ABRATEC e a ATP, respectivamente, noticiam que sobreveio decisão do TCU, datada de 10/8/2022, mediante a qual se recebeu o recurso administrativo da ANTAQ contra o ato ora impugnado, conferindo efeito suspensivo em relação aos “subitens 9.1, 9.1.2 e 9.3 do Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário e concedendo somente efeito devolutivo ao subitem 9.4”. Reiteram o pedido de tutela de urgência, a fim de restabelecer a eficácia dos dispositivos da Resolução nº 72/2022 alcançados pelo Acórdão nº 1.448-TCU-Plenário.



    A Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transporte e de Logística (Logística Brasil) peticiona sua admissão como amicus curiae (Petição nº 60516/2022 - eDoc. 89), por estar constituída desde 17/6/15, como 



    “entidade associativa sem fins lucrativos, de âmbito nacional, [...] cujo objeto é ‘representação e a defesa do interesse público, dos interesses dos associados, bem como de toda a coletividade que opera no comércio exterior e nos transportes internacional, nacional e regional, em geral como usuários dos portos, das demais estruturas e infraestruturas de modais e transportes, das vias públicas de acessos terrestres e aquaviários; os embarcadores da navegação de cabotagem, importadores e exportadores; pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em cidades que possuem ou não portos molhados ou secos e; a atuação como órgão técnico e consultivo do poder público nos assuntos relacionados a portos, controle aduaneiro, modais de transporte e de todos os demais relacionados à sua finalidade’, na forma de seu Estatuto Social”.



    Por meio da Petição nº 61845/2022 (eDoc. 104) a Localfrio S/A Armazéns Gerais e Frigoríficos (Localfrio), a Multilog S.A. (Multilog) e a Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A (Bandeirantes Deicmar) pedem “[sua] inclusão [...] como terceiras interessadas no presente processo”, por constituírem sociedades empresárias cujas atividades são impactadas pela cobrança por serviço de segregação e entrega (SSE) prevista na Resolução nº 72/2022 da ANTAQ, cujos dispositivos estão com eficácia suspensa em razão da decisão do TCU objeto do presente mandamus. Alternativamente pedem sua admissão como amici curiae.



    É o relatório. Decido. 



    (Petição nº 60516/2022)



    Entendo que estão atendidos os requisitos da relevância da matéria debatida e a representatividade dos postulantes, nos termos do art. 138 do CPC, razão pela qual defiro o pedido de ingresso da Logística Brasil como amicus curiae.



    (Petição nº 61845/2022)



    Ante a complexidade do debate instaurado no presente mandamus, identifico que, considerada a relação jurídica concorrencial com os impetrantes, a posição titularizada por Localfrio, Multilog e Bandeirantes Deicmar poderá ser atingida por decisão nestes autos, razão pela qual, excepcionalmente, admito o ingresso na posição de assistentes litisconsorciais da autoridade impetrada.



    À Secretaria, retifique a autuação em atenção aos deferimentos acima.



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca da decisão referida nas Petições nºs 60300/2022 (eDoc. 82) e 60.510/2022 (eDoc. 85), bem como sobre o objeto deste mandamus, no prazo de lei.



    Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Intimem-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente